Tribunal: TJES
Processo: 0010071-59.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010071-59.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PROGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

2
)
Todavia, na hipótese em apreço, a tentativa de citação da empresa executada se deu tão somente por meio de carta com aviso de recebimento, de modo que foi procedida a citação editalícia sem nenhuma diligência prévia de citação por oficial de justiça, em inobservância ao regramento disposto no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução fiscal
oferecidos por
Prograf Produções Gráficas Ltda
e
Edigard Ramos Lima

para declarar a nulidade da citação editalícia da sociedade empresária realizada nos autos da execução fiscal nº 0049273-23.2013.8.08.0024.

O apelante, em suas razões recursais (id 5903851, fls. 29/32), pugna pelo reconhecimento da validade da citação por edital, argumentando que tal medida somente foi deferida após 03 (três) tentativas frustradas de citação pessoal, tendo sido devidamente publicada em Diário Oficial e fixada no cartório.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito que, no caso em comento, restringe-se à análise da validade da citação por edital.

Pois bem. Depreende-se dos autos que, no feito de origem – execução fiscal de nº 0034708-25.2011.808.0024 –,
a tentativa de citação da
empresa
executada se deu
tão somente
por meio de carta com aviso de recebimento
(evento 20.16), de modo que foi procedida a citação editalícia sem nenhuma diligência prévia de citação por oficial de justiça.

E, sobre o tema, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia
somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80
, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, com o seguinte teor: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que "(..)
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
" (Aglnt no REsp 1453516/PR Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

Destarte,
in casu
, forçoso convir que a citação por edital não observou a regra disposta no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que não houve nenhuma tentativa de citação dos sócios coobrigados por meio de Oficial de Justiça, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a nulidade daquele ato processual.

Bem por isso, sendo certo que o ente federado formulou pleito de citação editalícia de forma prematura, sem que estivessem preenchidos os requisitos legais para tanto, é de se concluir que foi ele quem deu causa à propositura da demanda e, por isso, deve arcar com os ônus sucumbenciais, consoante acertadamente fixado na sentença.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
nega
r
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo Estado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.